Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726970-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROGERIO JOSE DE AMORIM RÉU: CAROLINE REBECA AMORIM COSTA D E C I S Ã O O autor juntou extrato de duas contas. Demais, analisando os autos, verifico que o comprovante de residência menciona uma casa em área nobre desta Capital, mas aponta outra na Inicial como de residência do autor. Assim, não estou convencido, ainda, da gratuidade. Confiro prazo de 10 (dez) dias, para juntada da última declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Após, conclusos. I. Brasília, sábado, 8 de agosto de 2020, às 21h58min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator